Tribunal: TJES
Processo: 5011101-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011101-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO ALBINO DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PROGRESSÃO DE REGIME - EXAME CRIMINOLÓGICO -

DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
).

2.
No caso, o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

3
.

Na situação dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico. O reeducando está em gozo da saída temporária desde dezembro de 2022 e vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Ademais, está em liberdade desde julho de 2023 não havendo qualquer notícia de descumprimento das condições do regime aberto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico, quando da análise da progressão de regime deferida ao apenado Ronaldo Albino da Silva.

Em suas razões, aduz o
Parquet
que a análise de eventual progressão de regime em favor do apenado deveria ser precedida de exame criminológico, a fim de apreciar o preenchimento ou não do requisito subjetivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeira instância realizou o juízo negativo de retratação.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que deu provimento ao recurso ministerial.

O nobre Relator entendeu que
“diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico, para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade”.

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir do seu posicionamento pelos motivos que passo a expor.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”
(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

No caso, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

Em consulta ao SEEU pude verificar que o reeducando está em gozo da saída temporária desde dezembro de 2022 e vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Ademais, o reeducando está em liberdade desde julho de 2023 não havendo qualquer notícia de descumprimento das condições do regime aberto.

Portanto, na situação dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011101-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO ALBINO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO - ES16725-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico, quando da análise da progressão de regime deferida ao apenado Ronaldo Albino da Silva.

Em suas razões, aduz o
Parquet
que a análise de eventual progressão de regime em favor do apenado deveria ser precedida de exame criminológico, a fim de apreciar o preenchimento ou não do requisito subjetivo.

O apenado Ronaldo Albino da Silva foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213 do CP e art. 147 do CP, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A magistrada de primeira instância concedeu ao apenado a imediata liberação, colocando-o no regime semiaberto harmonizado, diante da iminência do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, sem, contudo, realizar o exame criminológico.

Após detida análise dos autos, entendo que estamos diante de uma situação de extrema gravidade, em que o apenado praticou o crime de estupro e ameaça contra sua ex-companheira, no âmbito das relações domésticas.

Ademais, necessário pontuar que o exame criminológico busca aferir a capacidade de compreensão pelo apenado da gravidade de suas condutas, analisando de forma pormenorizada sua capacidade de reingresso social.

A magistrada de primeira instância assim se manifestou:

“No presente caso, verifiquei nos autos que a apenada se encontra bem próximo de atingir o requisito objetivo para sua progressão de regime (17/08/2023)e, o atestado de conduta carcerária demonstra que a mesma vem cumprindo suas obrigações de disciplina e convivências dentro da UP, não havendo registro de transgressão disciplinar em seu desfavor.”

Importante relembrar que o art. 112 da Lei de Execuções Penais deixou de exigir a submissão do apenado ao exame criminológico, que atualmente, poderá ser realizado, de modo excepcional, e fundamentado.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico, para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR